Tribunal: TJES
Processo: 0032633-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032633-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REEXAME DA
APELAÇÃO CÍVEL –
ARTIGO 1.030, II, DO CPC –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
–
RE Nº 1.140.005 (TEMA 1.002) – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O E. STF julgou, em 23/06/23, o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

2.

Desse modo, mesmo litigando em face do Estado do Espírito Santo o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

3
.
Em reexame da matéria (art. 1.030, II, do CPC), realizar o juízo de retratação e dar provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032633-37.2016.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC/15, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no
R
ecurso
E
xtraordinário
nº
1.140.005/
RJ
(Tema
1.0
02
)
.

Na origem, a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
CENTRO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - CEPES,
homologou o pedido de desistência da parte autora e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, em razão da ocorrência do instituto da confusão.

Em suas razões recursais, a recorrente pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Esta E. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido, negou provimento ao recurso.

Por não se conformar com o resultado do julgado, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário, o qual ensejou a remessa dos autos a este Gabinete pelo Ilustre Desembargador Vice-Presidente, para reexame.

Pois bem.

Conforme se observa na sentença, a magistrada de primeiro grau isentou o
Estado do Espírito Santo
do pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal
, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), o qual, à unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:

“[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que
“devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Nesse sentido, já vem se manifestado os tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual”
(
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

__________________________

“[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF.
Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...]” (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des.
Fábio Costa de Almeida Ferrario
; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

__________________________

“[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ” (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des.
Yeda Athias
, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

Mediante o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixo a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, em favor da Defensoria Pública Estadual, em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma prevista no art. 85, § 8º, do CPC, considerando que se trata de processo pouco complexo, tendo ocorrido parcas intervenções da Defensoria Pública no curso do processo.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo Excelso STF no
R
ecurso
E
xtraordinário nº 1.140.005/RJ
(Tema
1.0
02
)
e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar, em parte, a sentença, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, em seu favor, na forma do art. 85, § 8º do CPC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do inc. XXI do Art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)